Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO. PERÍCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para reconhecimento de pessoa com deficiência (PCD) pelo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida, desde logo, como PCD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante preenche os critérios legais para ser reconhecida como pessoa com deficiência; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento antecipado da condição de PCD sem dilação probatória nos autos de origem, cujo pedido principal é esse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão administrativa que não reconheceu a agravante como PCD baseou-se em laudo médico que concluiu pela ausência de enquadramento nos critérios legais.
4. Não há prova cabal a respeito do diagnóstico da agravante, sendo necessária a dilação probatória para análise do mérito da causa.
5. O agravo de instrumento não possui cognição ampla e exauriente, não sendo possível avaliar a ilegalidade do ato administrativo neste momento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência negado pela Administração Pública demanda análise probatória, ainda mais por se confundir com o mérito da causa principal, sobretudo para que não ocorra supressão de instância."
______
Dispositivos relevantes citados: Lei de no 12.764/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2004047, 0706951-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 05/06/2025, p. 10/06/2025.